Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740993-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA LUCAS DE MELO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELA LUCAS DE MELO contra decisão de ID 170657080 (autos de origem), proferida em ação de cobrança ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que é presumida a hipossuficiência econômica de pessoa natural; que apresentou prova documental suficiente; que a contratação de advogado particular não configura óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a parte agravante recebe remuneração mensal líquida de aproximadamente R$ 3.600,00 (ID 51734877), sem olvidar que mesmo o valor bruto se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública. Ademais, a Declaração de Imposto de Renda não demonstra a existência de patrimônio vultoso (ID 51734883) assim como os extratos bancários não demonstram despesas exorbitantes (ID 51734885). Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Ressalta-se, por fim, que assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil). Verificada a probabilidade do direito e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a exigibilidade do pagamento das custas iniciais até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora